Tribunal: TCU
Processo: 041.671/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3539/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.671/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcia Bess Bedritichuk (XXX.644.249-XX); Marcio Cardoso de Zeni (XXX.909.910-XX); Marcio Hussein Rosas Murad (XXX.843.872-XX); Marcio Ribeiro Guedes (XXX.307.618-XX); Marcio Rosa Braga (XXX.899.551-XX); Marcio Silva de Sa (XXX.043.552-XX); Marcio Suematsu (XXX.610.198-XX); Marco Antonio Veloso Fernandes (XXX.705.511-XX); Marco Aurelio Silveira dos Santos (XXX.435.010-XX); Marcolino Jose de Zorze Rodighero (XXX.124.931-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.